Tribunal: TJDFT
Processo: 0709257-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0709257-65.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ADALBERTO PAIVA DE MOURA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo Interno contra decisão monocrática proferida no Agravo de Instrumento interposto por Adalberto Paiva de Moura contra a r. decisão proferida nos autos do Processo n° 0705684-45.2023.8.07.0014, que, na fase de cumprimento de sentença, rejeitou a exceção de pré-executividade, e, dentre outros pedidos, não reconheceu o imóvel penhorado como bem de família. O pedido de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido (Id. 69851748). Os Embargos de Declaração foram rejeitados (Id. 71992443). No Agravo Interno Id. 72798758 consta a informação de que houve o reconhecimento posterior, pelo Juízo de origem, de impenhorabilidade do bem imóvel em discussão. De fato, na decisão Id. 232612947 dos autos de origem – proferida após a decisão agravada -, o d. Magistrado reconheceu a impenhorabilidade do imóvel objeto deste agravo, por considerá-lo bem de família. Assim, em razão do objeto do Agravo de Instrumento ser exclusivamente o reconhecimento do imóvel em discussão como bem de família e de a questão já se encontrar resolvida nos autos de origem, falta ao Agravante interesse recursal, pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo Instrumento e dou por prejudicado o Agravo Interno. Publique-se e intimem-se. Brasília, 13 de junho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora